Tribunal: TJSP
Processo: 0125144-92.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Pretensão da DERSA ao ressarcimento pelos requeridos (proprietário e condutor do veículo) dos danos causados em seu patrimônio (choque contra defensas metálicas da rodovia sob sua concessão), pois, em tese, teriam agido com imprudência/negligência, causando acidente automobilístico em rodovia sob sua concessão. Competência de uma das Câmaras de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Pretensão da DERSA ao ressarcimento pelos requeridos (proprietário e condutor do veículo) dos danos causados em seu patrimônio (choque contra defensas metálicas da rodovia sob sua concessão), pois, em tese, teriam agido com imprudência/negligência, causando acidente automobilístico em rodovia sob sua concessão. Competência de uma das Câmaras de Direito Privado. Hipótese que não envolve discussão a respeito da responsabilidade civil do Estado, concessionárias ou permissionárias, ou mesmo eventual deficiência ou falta de serviço público a atrair a competência de uma das Câmaras de Direito Público. Art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, com a redação dada pela Resolução no 835/20. Precedente do C. Órgão Especial. Redistribuição a uma das Câmara de Direito Privado. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0125144-
92.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, são apelados JOSÉ MARCIO MURILO
SILVA e MURILO JOÃO DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125144-92.2011.8.26.0100 -Voto no 15800
2
VOTO No 15800
APELAÇÃO No 0125144-92.2011.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 18a VARA CÍVEL
APELANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
APELADOS: JOSÉ MARCIO MURILO SILVA E MURILO JOÃO DA
SILVA NETO
MM. JUIZ: RODRIGO RAMOS
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pretensão da DERSA ao ressarcimento pelos
requeridos (proprietário e condutor do veículo) dos danos
causados em seu patrimônio (choque contra defensas metálicas
da rodovia sob sua concessão), pois, em tese, teriam agido com
imprudência/negligência, causando acidente automobilístico
em rodovia sob sua concessão. Competência de uma das
Câmaras de Direito Privado. Hipótese que não envolve
discussão a respeito da responsabilidade civil do Estado,
concessionárias ou permissionárias, ou mesmo eventual
deficiência ou falta de serviço público a atrair a competência
de uma das Câmaras de Direito Público. Art. 5o, III.15, da
Resolução no 623/2013, com a redação dada pela Resolução no
835/20. Precedente do C. Órgão Especial. Redistribuição a uma
das Câmara de Direito Privado. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A, contra a r. sentença de fls.
488/491, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos materiais que ajuizou em face de José Marco Murilo
Silva e Murilo João da Silva Neto, condenando a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i)
houve danos materiais ocasionados ao patrimônio da demandante em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125144-92.2011.8.26.0100 -Voto no 15800
3
do acidente de veículo noticiado, que se chocou com defensas metálicas da
rodovia, decorrente de ato imprudente na sua condução; (ii) há prova
suficientes nos autos acerca da culpa dos réus José e Murilo para
caracterização do dever de reparação; (iii) não há dúvidas quanto à
culpabilidade dos demandados no evento danoso, caracterizando-se um ato
ilícito que se enquadra nos artigos 186 e 927, do Código Civil; (iv)
comprovados os prejuízos, a conduta negligente e imprudente do condutor
do veículo que não observou as mais simples regras de trânsito, deve ser
reconhecido o nexo causal e sua culpa no evento danoso (fls. 494/499).
Contrarrazões à fls. 504/512.
Contrarrazões à fls. 1168/1182.
Em seguida os autos foram remetidos a este E.
Tribunal de Justiça e distribuídos a esta relatoria.
É o relatório.
Desde logo vale aqui destacar que se trata de ação de
indenização por danos materiais ajuizada pela DERSA Desenvolvimento
Rodoviário S/A em face de José Marcio Murilo Silva e Murilo João da
Silva Neto, objetivando, em síntese, a condenação de ambos na reparação
de danos causados ao seu patrimônio, oriundos de acidente de veículo, no
importe de R$ 4.183,57 (agosto de 2009), acrescido de correção monetária
e juros de mora.
Narra a inicial que, no dia 20/03/08, na Rodovia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125144-92.2011.8.26.0100 -Voto no 15800
4
Ayrton Senna da Silva, o veículo GM Montana Conquest, placa DKX5625,
de propriedade do réu Murilo e conduzido pelo réu José Márcio, ao atingir
o local dos fatos (km017+800 metros), colidiu lateralmente com outro
veículo, chocando-se contra a defensa metálica, ocasionando prejuízos ao
patrimônio da DERSA.
Acrescenta, ainda, que em vista do relatório firmado
pela autoridade policial, que realizou a escolta do veículo, a causa
determinante do acidente somente poderia ser atribuída à imprudência ou
negligência do condutor do veículo. E que, em razão do evento danoso,
foram causados danos ao seu patrimônio, já que necessária a substituição
de equipamentos que foram danificados.

Embora tenha buscado, de forma amigável, o
ressarcimento dos valores gastos, não obteve êxito a autora, razão pela qual
ajuizou o presente feito.

A r. sentença proferida julgou improcedente a ação (fls.
488/491), daí advindo o presente recurso, que, todavia, não merece
conhecimento por esta C. Câmara, dada sua incompetência para tratar da
matéria ventilada.

Vejamos.

Não se desconhece a nova redação conferida ao artigo
5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013, pela Resolução no 835/2020, in
verbis:
"Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125144-92.2011.8.26.0100 -Voto no 15800
5
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
[...]
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
[...]
III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo,
ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro, excetuadas as
ações que envolvam deficiência ou falta do serviço público."
Ademais, editada a Súmula 165, desta Corte:
“Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes
às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta
ou deficiência do serviço público.”
De outra parte, consoante dispõe o artigo 3o, inciso I.7,
da citada Resolução no 623/2013, é competência da 1a a 13a Câmaras de
Direito Público conhecer e julgar:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a,
é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
[...]
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as
decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao
Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125144-92.2011.8.26.0100 -Voto no 15800
6
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;
Todavia, a hipótese dos autos, não envolve discussão a
respeito da responsabilidade civil do Estado, de concessionárias ou
permissionárias, acerca de eventual deficiência ou falta de serviço público
a atrair a competência de uma das Câmaras de Direito Público deste E.
Tribunal.
Ao reverso, a pretensão de reparação de danos é posta
aqui pela DERSA, contra o proprietário e o condutor do veículo
discriminado na inicial que, em tese, agindo com imprudência ou
negligência, teriam causado acidente automobilístico em rodovia sob sua
concessão, ocasionando prejuízos ao seu patrimônio que tivera que ser
reparado.
Conclui-se, desta feita, que esta Colenda 10a Câmara
de Direito Público é incompetente para julgar o recurso interposto
Sobre o tema, em hipótese análoga, bem ponderou o
Desembargador Encinas Manfré:
“[...] a matéria discutida relaciona-se à responsabilidade civil de
proprietário de veículo, a qual fundamentada em regras de direito
privado.
Nesse ponto, estabelece o artigo 5o, III, III.15, da Resolução
623/2013 do colendo Órgão Especial deste Tribunal, com redação
dada pela Resolução 835/2020, entre outras expressões, o seguinte:
[...]
Além disso, a definição da competência para o julgamento da ação
não está relacionada à qualidade da parte, mas aos termos do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125144-92.2011.8.26.0100 -Voto no 15800
7
formulado mediante a petição inicial, consoante, aliás, o artigo 103
do Regimento Interno desta Corte [...]
A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, é de consideração aresto
deste Tribunal do qual se destaca a seguinte parte: '(...)
Preliminarmente, para que não remanesça dúvida a respeito, afirma-
se a competência desta 25a Câmara da Seção de Direito Privado para
o julgamento da causa em que a concessionária de serviço público
reclama a reparação de danos provocados por usuário. Trata-se de
hipótese diversa daquela em que o usuário processa a concessionária,
para receber indenização com fundamento na responsabilidade civil
do Estado ou de empresa que atua em serviços públicos mediante
delegação. (...)'
[...]” (Apelação no 1019835-48.2017.8.26.0361, 3a Câmara de
Direito Público, j. 30/06/20)
Vale destacar, inclusive, recente julgado proferido pelo
C. Órgão Especial que, ao decidir Conflito de Competência em caso
semelhante, entendeu entendendo pela competência da Câmara de Direito
Privado ali suscitante:
Conflito de competência. Acidente em rodovia. Postulação
indenizatória da concessionária em face do particular. Causa de
pedir fundada na asserção de responsabilidade extracontratual do
réu, que teria acondicionado, em seu caminhão, de maneira
inadequada, carga que caiu e causou danos à concessionária.
Competência que sabidamente se define pelos termos do pedido,
independentemente do quanto depois se aduza em contestação ou
reconvenção e ainda da qualidade da parte. Artigo 103 do Regimento
Interno. Conhecimento do feito afeto à Subseção de Direito Privado
III. Incidência da regra do artigo 5o, III.15, da Resolução 623/13.
Conhece-se
do conflito, julgado procedente, para declarar
competente a Câmara suscitante. (TJSP; Conflito de competência
cível 0019122-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)
Destaco,
ademais,
julgamentos
recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125144-92.2011.8.26.0100 -Voto no 15800
8
realizados por Câmaras de Direito Privado acerca do tema objeto desta
ação:
Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Reparação de danos.
Motorista que colidiu contra as defensas da rodovia, provocando
danos ao patrimônio da concessionária. Dano material. Juros de
mora. Termo inicial. Data do evento danoso. Incidência da Súmula No
54
do
STJ.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0102051-76.2006.8.26.0100; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro:
29/07/2020)
Ação de indenização. Réu que perdeu o controle do veículo e veio a
colidir contra as defensas metálicas existentes na pista. Acidente que
restou incontroverso. Cerceamento de defesa não configurado. Danos
devidamente comprovados. Réus que devem arcar com o pagamento
da recomposição de 12 metros de defensa semi-maleável da rodovia e
a respectiva mão-de-obra para sua instalação, tal como pleiteado
inicialmente. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004286-58.2019.8.26.0286; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro:
06/04/2020)
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA
PROCEDENTE COLISÃO TRASEIRA EM OUTRO VEÍCULO QUE
VEIO A ATINGIR AS DEFESAS METÁLICAS EXISTENTES NA
PISTA - PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE NÃO ELIDIDA -
DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA
DANOS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS - ORÇAMENTO COMPATÍVEL
COM OS PREJUÍZOS DEMONSTRADOS - IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA
VERBA HONORÁRIA QUE NÃO COMPORTA
REDUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005697-58.2019.8.26.0506; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2017; Data
de Registro: 17/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125144-92.2011.8.26.0100 -Voto no 15800
9
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão autoral voltada à condenação
da ré ao pagamento de indenização decorrente de danos provocados
em defensas metálicas. Sentença de procedência da ação. Contexto
fático subjacente ao acidente não controvertido, inclusive no que
tange ao choque do veículo da autora contra as defensas metálicas de
via expressa sob a concessão da ré. Danos materiais devidamente
comprovados. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1004827-91.2019.8.26.0286; Relator (a): Airton
Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de
Registro: 24/03/2020)
Diante disso, conclui-se que esta C. 10a Câmara de
Direito Público não possui atribuição para conhecer do presente recurso,
motivo pelo qual declino da competência, remetendo os autos à
Presidência da Seção de Direito Privado, para redistribuição.
Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso.
MARCELO SEMER
Relator